Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-86.2005.8.05.0031
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000099-86.2005.8.05.0031

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TANIA FRAGA PIRES CARVALHO, JOAO VICTOR DE LIMA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. TESTEMUNHAS E RÉUS QUE CONFIRMARAM O FATO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO, O QUE NÃO FICOU EVIDENCIADO NO PROCESSO. NÃO BASTA A PROVA DA MERA ILEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONDUTA FOI PRATICADA DE MODO ARDILOSO, COM MÁ-FÉ. OBJETIVO DA NORMA NÃO É PUNIR O ATO IMPENSADO EM SUAS CONSEQUÊNCIAS LESIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000099-86.2005.8.05.0031
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados MARIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça